Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019100-09.2021.8.11.0000
Impetrante: Deusiano Ferreira dos Santos
Paciente: Antônio Roberto Lopes Ferreira
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Roberto Lopes Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
Depreende-se dos autos que o ora paciente figura como réu nos autos da Ação Penal n. 0002671-17.2019.8.11.0044, em trâmite perante a referida unidade judiciária, acusado da prática dos delitos capitulados no artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
O impetrante alega que, após praticar o fato delitivo, o paciente apresentou-se espontaneamente à Delegacia de Polícia da cidade de Canarana/MT, oportunidade em que teria esclarecido os fatos à autoridade policial, sendo liberado na sequência. Contudo, posteriormente, teve a prisão temporária decretada, ficando segregado até o dia 5 de novembro de 2019.
Sustenta, outrossim, que, dias após a revogação da prisão temporária, o delegado de polícia representou pela prisão preventiva do paciente, sob a alegação que Antônio estaria ameaçando os familiares da vítima, pedido que foi deferido pelo juízo de primeiro grau; todavia, afirma o impetrante que tal afirmação não procede, haja vista que, após o fim da prisão temporária, o paciente teria passado a residir na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT.
Aduz, ainda, que o paciente constituiu advogado, apresentou defesa preliminar, arrolou testemunhas, tendo o defensor participado de todos os atos do processo; destaca, ademais, que, tendo sido designada audiência para oitiva de testemunha para dia 19 de outubro de 2021, foi postulada a realização de interrogatório virtual do paciente, contudo o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, ao argumento de que o réu foragido não poderia assistir ou participar da audiência, nem mesmo ser interrogado, sem que antes seja cumprida a ordem de prisão, situação que, na concepção do impetrante, configura nulidade processual, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o mandado de prisão foi expedido há mais de 8 meses e ainda não foi concluída a instrução processual.
Sustenta, também, que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; acrescentando que o paciente ostenta bons predicados pessoais, motivo pelo qual entende que a custódia cautelar não se justifica.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão, bem como a anulação da audiência de continuação, determinando-se que seja realizada nova solenidade e oportunizado o interrogatório do paciente, providências que almeja ver confirmadas no julgamento definitivo do writ (Id. n. 106597998).
Não junta documentos.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para apreciação do pedido de liminar na condição de relator substituto.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Isso, porque da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, mormente porque a constatação concreta do constrangimento ilegal, em tese,suportado pelo paciente, em virtude do excesso de prazo,demanda o exame acurado dos elementos coligidos nos autos principais, o que não é possível em sede de cognição sumária, especialmente no caso em espeque, em que o impetrante não juntou qualquer documento que comprovasse o suposto prolongamento da marcha processual.
Além disso, impõe-se salientar que o excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de observar também se o processo está tramitando regularmente,eis que em certas circunstâncias é possível haver maior elastério para o julgamento da causa, em virtude das peculiaridades de cada caso.
Outrossim, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por fim, com relação à suposta ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal